Tribunal: STF
Processo: ARE 1595986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR READAPTADO. JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de ensino de São Paulo, em situação de readaptação funcional, contra sentença que indeferiu pedido de manutenção na Jornada Especial Integral de Formação após exclusão promovida pela Lei Municipal nº 18.221/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da ação individual em razão de ação coletiva ajuizada anteriormente; (ii) estabelecer se a exclusão de professora readaptada da JEIF por lei superveniente viola direito adquirido; (iii) determinar se a alteração legislativa afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às ações coletivas por força do art. 21 da Lei nº 7.347/1985, não se aplica quando a ação individual é proposta após a ação coletiva.
A Lei Municipal nº 18.221/2024 introduziu alterações na Lei Municipal nº 14.660/2007, estabelecendo em seu art. 27-A, I, que a Jornada Especial Integral de Formação será suspensa para docentes em situação de readaptação funcional que não estejam em regência de turmas, classes ou aulas, nem exercendo funções em Salas de Leitura, Laboratórios de Informática, Apoio Pedagógico ou Educação Especial. A parte autora não demonstrou enquadrar-se nas exceções previstas no dispositivo legal.
Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 24 de Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Vantagens de natureza propter laborem, como a JEIF, podem ser suprimidas ou alteradas sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
A vedação de Jornada Especial Integral de Formação a docentes readaptados consiste em adequação administrativa compatível com a limitação funcional, sem configurar discriminação vedada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A opção do legislador em estabelecer critérios para aconcessão da JEIF, vinculando-a ao exercício efetivo de atividades pedagógicas, revela-se plenamente legítima.
A adesão à JEIF possui prazo anual de vigência, circunstância que afasta a configuração de direito adquirido à sua manutenção. O art. 24, § 2º, da Lei Municipal nº 14.660/2007, em sua redação original, já dispunha expressamente que os docentes portadores de laudo de readaptação ficam impedidos de ingressar na Jornada Especial Integral de Formação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ação individual proposta após a ação coletiva impede o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva, sendo inaplicável o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico de jornada especial, podendo a legislação municipal alterar regras de enquadramento funcional desde que preservada a irredutibilidade nominal de vencimentos. 3. A exclusão de professores readaptados da JEIF por lei superveniente, quando não exercem funções pedagógicas específicas, é válida e não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por se tratar de vantagem de natureza propter laborem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei nº 8.078/1990, art. 104; Lei nº 7.347/1985, art. 21; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 14.660/2007, art. 24, § 2º, e art. 27-A; Lei Municipal nº 18.221/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708, Rel.Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013, Tema 24; STJ, AgInt no AREsp 1.702.171/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp1.642.609/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j.24.08.2020; TJSP, Recurso Inominado Cível 1020599-07.2025.8.26.0053, Rel. Juiz Alexandre Batista Alves, 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública, j.30.05.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1023415-59.2025.8.26.0053, Rel. Juiz César Augusto Fernandes, 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública, j.04.06.2025."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e § 3º; 6º; 37, caput, inciso XV e § 13, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente